Tribunal: TJPA
Processo: 0808167-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808167-45.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

AGRAVADO: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE OBRA C/C RESCISÃO CONTRATUAL
– ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VENDA DO BEM, OBJETO DO LITÍGIO A TERCEIROS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE AINDA NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO PRIMEVO - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 373, AMBOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que manteve a decisão que determinou à requerida/ora agravante que se abstivesse de disponibilizar o imóvel objeto do contrato entre as partes para venda à terceiros.

2. Afirma a agravante que descabe o pedido de proibição de comercialização do imóvel, salientando que a recorrida em sua peça exordial manifestou intenção de não mais permanecer com a unidade habitacional, o que afastaria o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. A agravada celebrou com a ora agravante contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em 26/06/2011, referente ao apartamento n° 502 do Edifício Maguari 2ª Sumuer, do empreendimento imobiliário Condomínio Total Life Club Home, com prazo de entrega para o mês de dezembro de 2012,o que não ocorreu, razão pela qual, a adquirente em 25/04/2016 ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com rescisão contratual

5. A agravante, em 26 de outubro de 2016, emitiu notificação extrajudicial por inadimplência no pagamento das parcelas representativas do preço, comunicando a agravada acerca da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, o qual estaria rescindido a partir de 01/09/2016.

6. Como o pedido de rescisão contratual formulado pela agravada ainda não foi analisado pelo Juízo de origem, não há que se falar que o bem esteja liberado para uma nova comercialização, conforme se verifica da 14ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da agravante (Id. 2252840), que estaria na iminência de entrar em processo de Recuperação Judicial, demonstrando assim, o acerto da medida adotada pelo Juízo a
quo
em determinar a proibição de comercialização do imóvel a terceiros, até a solução de mérito da demanda.

7. Dessa forma, tendo a autora se desincumbido do ônus processual, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, provando o fato constitutivo de seu direito, cabe a agravante fazer a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado no caso em análise.

9. Manutenção da decisão ora vergastada.

10. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA,

tendo como

ora agravada
MARIA ANTÔNIA DA CONCEICÃO SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808167-45.2019.814.0000

AGRAVANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE46 LTDA

AGRAVADA:
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE46 LTDA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE OBRA C/C RESCISÃO CONTRATUAL (proc. n.022927472.2016.814.0301)
, manteve a decisão que determinou à ré se abstivesse de disponibilizar o imóvel objeto do contrato entre as partes para venda à terceiros, tendo como ora agravada
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA
.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa agravante o pedido de reforma da decisão agravada, sob a alegação de que a unidade imobiliária já estaria concluída desde 2015 e não foi entregue a agravada por falta de pagamento.

Sustenta que descabe o pedido de proibição de comercialização do imóvel, salientando que a recorrida em sua peça exordial manifesta a sua intenção de não mais permanecer com a unidade habitacional, o que afastaria o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Alega que deve ser considerada ainda a rescisão contratual compulsória, em razão da inadimplência da parte autora, ora agravada, acrescentando que o imóvel não pertence àquela e que nunca lhe pertencerá, não havendo óbice para a comercialização do referido bem, oportunidade em que pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão ora combatida, ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido pleiteado e, no mérito, provimento ao presente recuso, para reformar a decisão a quo
e consequente revogação da ordem de abstenção de disponibilização do imóvel objeto da lide à terceiros, quer seja pelo distrato compulsório ocorrido, quer seja pela intenção de rescisão contratual manifestada pela parte autora/agravada em sua exordial.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito (Id. 2252838).

Deferido o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 2452256).

Em sede de contrarrazões (Id.2501629), pugna a agravada pela manutenção da decisão agravada, e pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que manteve a decisão que determina que a requerida/ora agravante se abstivesse de disponibilizar o imóvel objeto do contrato entre as partes para venda a terceiros.

Sustenta a agravante que descabe o pedido de proibição de comercialização do imóvel, salientando que a recorrida em sua peça exordial manifestou intenção de não mais permanecer com a unidade habitacional, o que afastaria o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatório e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

In casu,
aduz a agravante que a ora agravada teria manifestado intenção em rescindir o contrato de compra e venda do imóvel, objeto do litígio, e por isso não faz sentido a determinação de abstenção de venda da unidade para terceiros.

Analisando o acervo probatório existente nos autos, verifica-se que a agravada celebrou com a ora agravante contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em 26/06/2011, referente ao apartamento n° 502 do Edifício Maguari 2ª Sumuer, do empreendimento imobiliário Condomínio Total Life Club Home, com prazo de entrega para o mês de dezembro de 2012, o que não ocorreu, razão pela qual, a adquirente em 25/04/2016 ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com rescisão contratual.

Por sua vez a agravante, em 26 de outubro de 2016, emitiu notificação extrajudicial por inadimplência no pagamento das parcelas representativas do preço, comunicando a agravada acerca da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, o qual estaria rescindido a partir de 01/09/2016 (Id. 2252848-Pág. 3), tendo a referida notificação sido recebida em 01/11/2016 – aviso de recebimento – AR (Id. 2252848-Pág. 2).

Lado outro, observa-se da exordial da agravada (Id.2252847) que o lapso temporal, entre a data estipulada para a entrega do imóvel (12/2012) e o ajuizamento da ação (25/04/2016) decorreram quase 04 (quatro) anos, o que sugere de fato atraso na entrega da obra.

No que se reporta, a alegação da impossibilidade de proibição de comercialização do Imóvel, objeto do litígio a terceiros, razão não assiste a agravante, isso porque, em que pese a ação ajuizada pela autora/ora agravada,
o Juízo primevo ainda não se manifestou quanto o pedido de rescisão do referido contrato, assim sendo, não há que se falar que o bem esteja liberado para uma nova negociação.

Ademais, conforme se verifica da 14ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da agravante (Id. 2252840), estaria na iminência de entrar em processo de Recuperação Judicial, demonstrando assim, o acerto da medida adotada pelo Juízo a
quo
em determinar a proibição de comercialização do imóvel a terceiros, até a solução de mérito da demanda.

A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Nessa senda, é cediço que tendo a demandada/agravante arguido em Agravo de Instrumento a reforma da decisão ora combatida, recai sobre esta o múnus precípuo de comprovar a culpa da requerente/ora agravada, a ensejar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda.

Dessa forma,
em exame perfunctório intrínseco a via estreita do Agravo de Instrumento,
entendo que a agravante não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia de comprovar a efetiva culpa da agravada pelo alegado inadimplemento, devendo tal análise ser auferida tão somente após instrução probatória cabível a espécie, pelo Juízo de origem.

O referido encargo consiste no comportamento exigido da parte para que ela traga a verdade dos fatos que alega, a fim de que eles sejam admitidos pelo Juízo, com a consequente procedência do pedido. Por óbvio que, sendo um ônus, a parte não está obrigada a provar os fatos, porém, em não o fazendo, está arriscando a perda da causa, porque a existência do direito subjetivo depende de prova, não bastando a mera alegação.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC/2015.
O ônus probatório pertence a quem alega, nos termos do artigo 373 do CPC/2015.
Na hipótese dos autos, a parte autora não demonstrou a dinâmica do acidente de trânsito, sendo impositiva a improcedência do pedido e o respectivo improvimento do recurso de apelação
.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074528480, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70074528480 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE LOCAÇÃO PREVISÃO DE MULTA RESCISÓRIA CABIMENTO ÔNUS DA PROVA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, DO CPC/15 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Indubitável o direito da autora em exigir a obrigação pleiteada na peça inicial por ser imputável aos réus o pagamento da multa rescisória discriminada e previamente pactuada. 2.
Tendo a autora desincumbido do ônus processual, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, provando o fato constitutivo de seu direito, cabe aos réus fazer a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Assim, e m atenção ao princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda , considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico e que não foram atendidas as condições determinantes para que os recorrentes fossem isentados da multa rescisória, é se reconhecer a legitimidade de sua cobrança. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00078008620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019)

Outrossim, não se sustenta a alegação da agravante da im
possibilidade de reversão da medida deferida, uma vez que, em caso de não confirmação da decisão liminar se no final da demanda o Juízo julgar improcedente a pretensão da autora/ora agravada, a agravante poderá retornar com as cobranças, bem como ajuizar a ação cabível a espécie, uma vez que a decisão interlocutória determina a abstenção de venda do imóvel, sem, contudo, determinar a entrega das chaves a agravada, o que por si só já descaracteriza o arguido
periculum in mora
.

Destarte, não se evidencia a
probabilidade do direito alegado pela agravante, restando ausente, elementos para a desconstituição de plano da decisão combatida e, por conseguinte,
a presença neste momento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, ensejando assim, a manutenção da decisão ora combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida, tornando sem efeito a decisão de Id. 2452256.

É como voto.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 20/02/2020